Tribunal: CARF
Processo: 16641.720052/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi realizado em total consonância com a legislação vigente.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
OMISSÃO DE RECEITA.
Mantém-se a tributação sobre as bases de cálculo determinadas pela sistemática do Lucro Presumido a partir da receita bruta escriturada no Livro de Apuração do ICMS e informada na ECF, apresentados sob ação fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando constatadas condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. CONDUTA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS.
A responsabilização do sócio administrador só é possível com a apresentação de um conjunto probatório robusto e preciso, de modo a individualizar sua conduta, demonstrar o ato ilícito, para só para só assim justificar sua responsabilização, de modo a expor sua esfera patrimonial ao Ente tributante.
A mera constatação da função de administração em instrumento societário e a simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir responsabilidade ao sócio administrador.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720052/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.658 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
CHU COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade nos casos em que os Autos de Infração foram
lavrados por autoridade fiscal competente e que o procedimento fiscal foi
realizado em total consonância com a legislação vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
OMISSÃO DE RECEITA.
Mantém-se a tributação sobre as bases de cálculo determinadas pela sistemática
do Lucro Presumido a partir da receita bruta escriturada no Livro de Apuração
do ICMS e informada na ECF, apresentados sob ação fiscal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado o que for decidido
para o Auto de Infração principal, uma vez que todas as exigências tiveram o
mesmo suporte fático.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO.
É cabível o lançamento da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
constatadas condutas que configuram, em tese, os crimes capitulados no art.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CONDUTA
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS.
A responsabilização do sócio administrador só é possível com a apresentação
de um conjunto probatório robusto e preciso, de modo a individualizar sua
conduta, demonstrar o ato ilícito, para só para só assim justificar sua
responsabilização, de modo a expor sua esfera patrimonial ao Ente tributante.
A mera constatação da função de administração em instrumento societário e a
simples argumentação, genérica e abstrata, de que as práticas das empresas
dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não é capaz de atribuir
responsabilidade ao sócio administrador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720052/2018-28
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para tão
somente excluir o Sr. Fernando Brod Manta, apontado como responsável solidário pelo crédito
tributário, do polo passivo da exigência fiscal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.657, de 20 de julho de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16641.720051/2018-83, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Decisão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente.
Em apertada síntese, a pessoa jurídica omitiu receita bruta da atividade de
restaurante, conforme relatório fiscal, sendo a infração enquadrada nos arts. 518, 519 e 528 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
Verificou-se em pesquisa no Portal do Simples Nacional que o interessado era
optante desta forma de tributação, tendo sido excluído por excesso de Receita Bruta em
30/11/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015 (entre 11/2013 e 10/2014 auferiu uma Receita
Bruta de R$ 4.898.584,05);
Após a exclusão, o interessado não mais recolheu qualquer valor a título de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, tampouco declarou valores em DCTF e também não entregou as ECF e
ECD a que estava obrigado com a apuração de seus tributos e contribuições federais, mesmo
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

ainda explorando suas atividades “como é público e notório na cidade de Pelotas/RS” conforme
relata a Autoridade Fiscal.
Relata a Autoridade Fiscal que, inicialmente, após intimada, a fiscalizada não
apresentou a Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Apresentou apenas os documentos em meio
digital (Livros Diário e Razão de 2015 e 2016) com o recibo do SVA, mas em desacordo com a
legislação tributária, a qual preconiza o formato dos Arquivos de Registros Contábeis, em meio
digital (Ato Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) da
SRF no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB no 25/2010).
Somente em 11/05/2018 a fiscalizada apresentou as ECF com a apuração dos
tributos e contribuições federais feita com base no lucro presumido. No entanto, essas
declarações foram apresentadas com erro de enquadramento do coeficiente do lucro presumido
de parte das receitas, enquadradas em 32%, sendo que o coeficiente correto é de 8% para
atividades de restaurantes. Também, não foi preenchido o registro Q100 (livro caixa) da ECF
referente ao ano de 2015, obrigatório para as empresas do lucro presumido, que tenham uma
receita bruta anual superior a R$ 1.200.000,00. Em 30/07/2018 a fiscalizada apresentou a ECF
retificadora referente ao ano-calendário de 2015 corrigindo esses pontos.
Foi emitido ofício para a Receita Estadual, solicitando cópias das Guias de
Informação e Apuração do ICMS (GIA) que deveriam ter sido apresentadas pela fiscalizada
àquele órgão. Em resposta, a Delegacia da Receita Estadual de Pelotas informou que a
fiscalizada apresentou as GIAs sem movimento, sem débitos e sem créditos do imposto Estadual,
e que "diante dessas e de outras irregularidades foi lavrado auto de lançamento 0039083527, no
qual foi refeita a escrita fiscal para fins de cálculo do ICMS devido".
Após ter sido intimada e reintimada, a fiscalizada apresentou os livros de registro
e apuração do ICMS com as assinaturas do responsável pela empresa e do responsável pela
escrituração.
Para o lançamento foi aplicado o coeficiente de 8% da Receita Bruta para
apuração das bases de cálculo do IRPJ e de 12% para apuração das bases de cálculo da CSLL.
Deixaram de ser considerados neste lançamento os valores declarados pela fiscalizada em DCTF
após o início do procedimento fiscal.
Foi aplicada nas infrações a multa de 150%, tendo em vista o volume da receita
bruta omitida, que chegou a R$ 3.357.510,24 no período de 01/01/2015 a 31/07/2015 e ao fato
de o contribuinte ter reiterado a prática de omitir as receitas em todos períodos de apuração do
imposto e das contribuições, sem a apresentação das ECF a que estava obrigado, “fatores que
indicam a intenção dolosa do contribuinte de suprimir suas obrigações tributárias”.
Foi atribuída responsabilidade solidária de fato, pelo crédito tributário, à Sra.
Cláudia Lisboa Silveira Manta a seguinte motivação: “pertencia ao quadro societário da
fiscalizada como sócio-administrador no período fiscalizado e, após, como administrador da
empresa, com poderes de administração previstos em alteração contratual acostada a este
processo”. O enquadramento legal foi o art. 124, inciso I, da Lei no 5.172 de 1966.
Em seu recurso voluntário, reitera as alegações expostas na impugnação,
discorrendo sobre:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

a) Tratamento diferenciado e favorecido às empresas de pequeno porte;
b) Presunção relativa da legitimidade do ato administrativo;
c) Prova emprestada, levantamento pela fiscalização estadual do ICMS,
pendente de julgamento, sem ao menos oportunizar o contraditório,
cerceamento de defesa;
d) Inexistência de omissão de receitas;
e) Ausência de conduta dolosa, solidariedade passiva inexistente;
f) Multa qualificada, inaplicabilidade por ausência de omissão de
receitas; entendeu a interessada que não caberia a “
Ao final, requer:
EX-POSITIS, com base nos dispositivos legais invocados, nas provas
carreadas aos autos, e conclamando os doutos suprimentos jurídicos de
VOSSAS EXCELÊNCIAS, pede o acolhimento integral deste
RECURSO VOLUNTÁRIO, com a completa desconstituição do
hostilizado Auto de Lançamento, decidindo pela improcedência da
AÇÃO FISCAL, implicando na nulidade do o lançamento dos tributos
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, com o acréscimo de multa
qualificada e juros, merece ser integralmente desconstituído, vez que a
incidência calcada na capitulação do artigo 528 do RIR/99 adotou como
referência omissão de receitas comprovadamente inexistente.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos já expostos na impugnação.
Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF,
para transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão
recorrida, o qual enfrentou adequadamente todas as questões levantadas na defesa
exordial, reiteradas na peça recursal.
Do Voto Condutor do Acórdão 15-45.718 - 2a Turma da DRJ/SDR (fls. 442 e ss.)
A impugnação é tempestiva, assinada pelo representante legal da pessoa jurídica
autuada e está em consonância com os demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF),
por isso dela tomo conhecimento.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

Com relação à doutrina e à jurisprudência citadas ou transcritas pela impugnante em sua
defesa, registre-se que servem apenas como forma de ilustrar e reforçar sua
argumentação, não vinculando a administração àquela interpretação, isto porque não
têm eficácia normativa.
Portanto, não cabe ao agente do Fisco deixar de aplicar a legislação tributária com base
em entendimentos doutrinários contrários à legislação tributária ou com fulcro em
decisões judiciais sem efeito erga omnes, em que o sujeito passivo não for parte do
processo.
Ademais, a simples leitura de acórdãos não permite uma vinculação imediata à situação
em que se enquadra a situação concreta, dada as peculiaridades de cada caso, nem
sempre evidenciadas pelas ementas transcritas. Da mesma forma, se utilizadas neste
voto, as citações e transcrições jurisprudenciais ou doutrinárias terão como objetivo
ilustrar e reforçar o posicionamento desta relatora.
DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, a impugnante argui a nulidade dos Autos de Infração por ausência de
motivação. Afirma que diante da robusta prova que teria sido carreada ao processo
administrativo que alberga a ação fiscal movida pelo Fisco Estadual do Rio Grande do
Sul considera plausível a desconstituição do lançamento do ICMS, o que implicaria na
também nulidade do lançamento aqui impugnado, pois este estaria estribado naquele
Auto de Infração para motivar a presente autuação. Aduz a ausência da garantia de
ampla defesa, porque a Fiscalização simplesmente teria se calcado nos livros de ICMS
sem ao menos intimar o contribuinte a se manifestar a respeito do lançamento
tempestivamente impugnado e carente de julgamento. Alega, ainda, que a autoridade
fiscal não teria comprovado a omissão de receita, o que também levaria à nulidade
irremediável do lançamento por carência de tipicidade equivalente à falta de motivação.
Sobre o assunto nulidade no processo administrativo fiscal, o artigo 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, dispõe textualmente que:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Só há, portanto, duas hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal, e entre
elas não se acham as hipóteses arguidas pela impugnante. Na hipótese de o lançamento
padecer de semelhantes falhas, deverá ser julgado improcedente, mas não nulo. A
nulidade reserva-se para os vícios de natureza puramente processual elencados no art.
59, acima transcrito, enquanto a demonstração de que ocorreu ou não fato constitui
matéria de mérito. Portanto, deve-se rejeitar o pedido de declaração de nulidade com
base nas alegações de inocorrência da infração apontada – omissão de receita. Contudo,
a discussão de tais alegações será retomada adiante, neste voto, quando se julgar o
mérito do lançamento.
Observe-se, também, que cerceamento do direito de defesa classifica-se como vício
processual cujo cometimento pode levar à nulidade do ato. Não obstante, nem por isso
cabe acatar a arguição da impugnante.
É verdade que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso LV, assegura o
direito à ampla defesa aos litigantes em processo administrativo ou judicial. Notese,
porém, que o texto constitucional alude a litigante, e não meramente a investigado ou
fiscalizado. Significa que antes de instaurado o litígio não se pode falar em cerceamento
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

do direito de defesa. Isso porque o procedimento de fiscalização tem natureza
inquisitiva.
De acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a fase litigiosa. Já o artigo 15 do
mesmo decreto dispõe que a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
30 dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. Logo, é após a
ciência do lançamento que se abre ao contribuinte a oportunidade de exercer o seu
direito de defesa. Então, ele tem o prazo de trinta dias para ter vistas do inteiro teor do
processo e apresentar impugnação escrita, instruída com os documentos em que se
fundamentar.
Ressalte-se que nos Autos de Infração constantes do presente processo foram
identificados os fatos geradores, delineadas as matérias tributáveis, calculados os
montantes dos tributos devidos, identificados os sujeitos passivos, proposta a aplicação
da penalidade cabível, com clara descrição dos fatos e enquadramento legal, abrindo-se
o prazo legal para impugnação, com perfeita observância aos princípios constitucionais
da legalidade e da ampla defesa e o do contraditório.
A contribuinte teve acesso a todos os elementos constantes das peças de autuação, os
quais permitiram identificar o fundamento da exigência fiscal, de forma que a autuada
apresentou sua impugnação – no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência da
exigência tributária, conforme preceitua o artigo 15 do mencionado Decreto – cujo teor
demonstra amplo conhecimento da matéria tratada, exercendo plenamente o seu direito
de defesa.
Assim, deve-se rejeitar arguição de nulidade.
Passa-se à análise das questões de mérito.
A matéria em discussão cinge-se às receitas auferidas pela contribuinte, no período
autuado, provenientes da atividade de restaurante, obtidas com base nos registros
contidos no Livro de Apuração de ICMS e informadas na ECD (apresentada após o
início do procedimento fiscal), tributadas pela sistemática do Lucro Presumido, regime
de tributação correspondente à opção da contribuinte, informada em resposta à
intimação fiscal, uma vez que, quando do início do procedimento fiscal, a contribuinte,
excluída do Simples em 30/11/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015, encontrava-se
omissa em relação à transmissão da ECF e ECD a que estava obrigada, com a apuração
de seus tributos e contribuições administradas pela RFB, assim como não havia
declarado débitos em DCTF, tampouco efetuado recolhimentos a título de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins.
Em linhas gerais, a contribuinte afirma que a Fiscalização: teria agido em sentido oposto
ao que está preconizado na Lei Complementar no 123, de 2006, que atribui tratamento
diferenciado e favorecido às ME e EPP, ao imputar cobrança de tributos e multas em
valores incompatíveis com a atividade do comerciante; teria tomado por base o Auto de
Infração lavrado pelo Fisco Estadual do Rio Grande do Sul, o que qual se encontra
pendente de julgamento, sendo imprestável para dar guarida ao presente Auto de
Infração; tomou por base a escrituração fiscal submetida à Fazenda Estadual – Livro de
ICMS, entretanto, deixou de incluir no Relatório Fiscal a tese de defesa sustentada pela
contribuinte em oposição ao lançamento do tributo estadual; não poderia capitular o
lançamento no art. 528 do RIR/1999, por entender que não poderia equiparar a entrega,
mesmo que tardia, dos livros contábeis a omissão de receita.
Inicialmente, importa esclarecer que, efetivamente, a Lei Complementar no 123, de
2006, estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

refere à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante o regime único de arrecadação, inclusive
obrigações acessórias, denominado Simples Nacional, consoante arts. 1o, I, 12 e 13.
Entretanto, conforme noticiado no Relatório Fiscal, a contribuinte era optante dessa
forma de tributação, mas foi excluída por excesso de receita bruta, em 30/11/2014, com
efeitos a partir de 01/01/2015, por imposição expressa contida na citada LC 123/2006 a
qual, também prevê, e seu art. 32, que:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
(...).
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá
optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
Assim sendo, e considerando que em resposta à intimação fiscal a contribuinte informou
que a sua opção é pelo Lucro Presumido, verifica-se que as bases de cálculo de IRPJ e
CSLL obtidas por esta modalidade de tributação estão em perfeita consonância com a
legislação fiscal de regência.
Em relação à arguição de que a autoridade fiscal teria se utilizado de prova emprestada
do Auto de Infração lavrado pelo Fisco Estadual do Rio Grande do Sul, de início, deve-
se observar que a doutrina processual usualmente utiliza essa denominação para se
referir ao traslado e aproveitamento em um processo de prova produzida em outro, seja
ela documento, depoimento pessoal ou exame pericial.
O art. 369 do Código do Processo Civil – CPC, fonte subsidiária do PAF, prescreve que
todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados
naquele código, podem ser empregados para provar a verdade dos fatos em que se funda
o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Nesses termos, é
perfeitamente válida a utilização de provas produzidas em outros processos, desde que,
naturalmente, guardem pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer. A
prova emprestada, ademais, está sujeita ao escrutínio da outra parte e assim atende à
garantia constitucional do contraditório.
Saliente-se, ainda, que a obtenção de informações pelo Fisco Federal junto às
Secretarias de Fazenda Estaduais, não constitui prova emprestada, uma vez que não
passa de intercâmbio de informações no âmbito da Administração Pública,
expressamente autorizada pelos arts 198 e 199 do Código Tributário Nacional – CTN.
Portanto, é lícita tanto a utilização da prova emprestada como de informações obtidas
junto às Secretarias de Fazenda Estaduais.
Não obstante a licitude tanto da prova emprestada quanto da utilização informações
obtidas junto às Secretarias de Fazenda Estaduais, no caso concreto, entretanto, não há
que se falar em utilização de prova emprestada do Auto de Infração lavrado pelo Fisco
Estadual.
As receitas que serviram de base para a determinação do Lucro Presumido, foram
extraídas do Livro de Apuração do ICMS, entregue, pela contribuinte à autoridade fiscal
e também informadas pela contribuinte na ECF apresentada sob ação fiscal. Para que
fossem infirmadas, total ou parcialmente, as receitas apuradas com base nas saídas
escrituradas no citado livro, as quais, por sua vez, são lastreadas nas notas fiscais de
vendas por ela emitidas, caberia à contribuinte demonstrar, com documentação hábil e
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

idônea, que aquelas saídas, no todo ou em parte, não corresponderiam a vendas de sua
atividade e isso a impugnante não logrou fazer.
Quanto aos questionamentos acerca da omissão de receita, com citações de hipóteses de
presunções legais de omissão de receita, observe-se que, no presente processo, a
autoridade fiscal apurou de forma direta a receita não oferecida espontaneamente à
tributação, com base nos registros efetuados no Livro de Apuração do ICMS e
informações contidas na ECF, ambos só apresentados sob ação fiscal, ressaltando-se
que, quando do início do procedimento fiscal a contribuinte encontrava-se omissa,
também, em relação à ECD e DCTF.
De tudo isso, depreende-se estar em conformidade com a legislação de regência o
lançamento do IRPJ calculado pelo regime do Lucro Presumido que, por sua vez foi
determinado mediante a aplicação do coeficiente de 8% (oito por cento) sobre as
receitas auferidas da atividade de restaurante, obtidas com base nas vendas escrituradas
no Livro de Apuração de ICMS, uma vez que em relação ao período autuado, quando
do início da ação fiscal, a contribuinte encontrava-se omissa em relação à transmissão
da Escrituração Contábil Digital – ECD, da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, das
DCTF e não efetuou espontaneamente qualquer recolhimento deste tributo.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ constitui prejulgado nas decisões dos
lançamentos decorrentes relativos à CSLL, ao PIS e à Cofins, motivo pelo qual é de se
concluir pela manutenção destes.
A impugnante insurgiu-se, também, contra a multa de ofício qualificada, no percentual
de 150%, incidente sobre os tributos lançados, alegando a inexistência de omissão de
receita e afirmando que a autoridade lançadora não teria se desincumbido do ônus de
trazer elementos para os autos que provem a presença de elemento subjetivo na conduta
da contribuinte, de forma a demonstrar que esta quis os resultados que os art. 71 a 73 da
Lei no 4.502/64 elenca como caracterizadores de fraude.
Reproduz-se o inciso I e § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, base legal da exigência da
multa qualificada:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Para explicitar a aplicabilidade da multa em exame, transcrevem-se os
dispositivos da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que a fundamentam, in verbis:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.”
Em todas estas situações existe a figura do dolo, que ocorre quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
A sonegação se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de causar
dano à Fazenda Pública, em que, utilizando-se de subterfúgios, escamoteia-se a
ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, que a diferencia da mera
falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos na declaração, seja
ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
No caso concreto, vê-se que a aplicação da multa qualificada de 150% deu-se em
virtude de a Fiscalização haver constatado a prática reiterada de omitir receitas em todos
os períodos de apuração do imposto e contribuições, não apresentando as ECD, ECF e
DCTF a que a empresa estava obrigada, fatores que indicam a intenção dolosa da
contribuinte de suprimir suas obrigações tributárias, caracterizando sonegação fiscal.
Todos esses fatos provam que, efetivamente, houve intenção de ocultar a apuração da
base de cálculo dos tributos e esquivar-se dos pagamentos, pois não deixam dúvidas de
que o administrador agiu no sentido de ocultar do Fisco as informações necessárias para
apuração dos tributos devidos.
Assim, reputa-se correta a conclusão fiscal ao identificar dolo na ação da contribuinte e
caracterizar a situação fática aqui configurada, como sonegação fiscal, tal como descrito
no inciso I do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
Por conseguinte, deve ser mantida a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%,
aplicada sobre os montantes do IRPJ, CSLL, PIS e Cofins lançados.
A responsabilidade tributária solidária imputada ao senhor Fernando Brod Manta foi
refutada pelo impugnante, que desafia a presença de conduta dolosa, arguindo que
sequer alusão neste contexto emerge do Relatório Fiscal. Argui que foi mencionado o
art. 124, I, do CTN, sem ao menos esclarecer o motivo de imputar a referida
responsabilidade tributária, circunstância que espelharia indiscutível ausência de
motivação. Acrescenta que o simples fato de participar no quadro societário, sem que
tenha impulsionado conduta dolosa comprovada, é insuficiente para atribuir-lhe o ônus
de responsável tributário, pois não tem as vestes do “interesse comum” à ocorrência do
fato gerador e que somente agindo com excesso de mandato ou infringência à lei
poderia assumir “Responsabilidade Tributária” por encargo próprio do sujeito passivo,
pessoa contribuinte impugnante.
Entretanto, é importante lembrar que a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo
capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação
dos seus administradores, diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários,
prepostos e empregados, que demonstram capacidade de expressar vontade, elemento
subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
Assim, não há que se apontar um ato específico do administrador, de forma
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

personalíssima, para que o responsabilize solidariamente pelo crédito tributário
decorrente de ilicitude implementada pela empresa por ele administrada.
Aqui, a conduta contrária à lei do único sócio e administrador da contribuinte (2a
Alteração Contratual de fls. 90/95) está na decisão por ele tomada de, unilateralmente e
deliberadamente, transgredir a legislação tributária no que tange à reiterada omissão das
receitas auferidas na atividade da pessoa jurídica, deixando de apresentar, em todos os
períodos de apuração autuados, as ECD, ECF a que estava obrigada, assim como as
DCTF relativas aos tributos devidos, conduta dolosa esta que teve como objetivo
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores dos aludidos tributos. Note-se que não se trata aqui de mera inadimplência,
mas sim da intenção de ocultar o fato gerador dos tributos e esquivar-se dos
pagamentos.
Dessa forma, as circunstâncias descritas e demonstradas nos autos justificam a
qualificação do senhor Fernando Brod Manta como responsável solidário pelo crédito
tributário em discussão, destinada a subsidiar a Procuradoria da Fazenda Nacional caso
o débito em questão venha a ser objeto de inscrição na Dívida Ativa da União.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, rejeitando as preliminares
de nulidade e, no mérito, mantendo, na íntegra, o crédito tributário constituído, assim
como a sujeição passiva atribuída ao senhor Fernando Brod Manta.
(assinado digitalmente)
Márcia Miranda Gomes Clementino
Da Responsabilidade Solidária e da Multa Qualificada
A Autoridade Lançadora imputou a responsabilidade solidária com fulcro no art. 124 do
CTN, alegando que “pertencia ao quadro societário da fiscalizada como sócio-
administrador no início do período fiscalizado e após como administrador da empresa,
com poderes de administração previstos em alteração contratual acostada a este
processo”.
O recorrente aduz que que o simples fato de participar no quadro societário, sem que
tenha impulsionado conduta dolosa comprovada, é insuficiente para atribuir-lhe o ônus
de responsável tributário, pois não tem as vestes do “interesse comum” à ocorrência do
fato gerador e que somente agindo com excesso de mandato ou infringência à lei
poderia assumir “Responsabilidade Tributária” por encargo próprio do sujeito passivo,
pessoa contribuinte impugnante.
Nesse ponto cabe razão à recorrente.
A Autoridade Lançadora não demonstrou a conduta específica do administrador de
modo a configurar o ato ilícito. Com efeito, o que autoriza a imputação da
responsabilidade ao administrador é a comprovação do ato ilícito praticado. Embora a
pessoa jurídica exteriorize seus atos por meio dos seus representantes, pessoas físicas,
entendo não ser suficiente demonstrar apenas a omissão de receitas para imputação da
responsabilidade. Há inúmeras causas possíveis para o não recolhimento dos tributos,
desde a desorganização, má administração como até mesmo o planejamento tributário
abusivo. No entanto, há de se demonstrar, por meio de provas robustas, a conduta
específica do administrador na prática do ato ilícito para só assim justificar sua
responsabilização, de modo a expor sua esfera patrimonial ao Ente tributante.
Se assim não fosse, qualquer não recolhimento de tributos permitiria a
responsabilização direta, pois trata-se de conduta ilícita (pela omissão). Da mesma
forma, há que se apontar o vínculo do responsável solidário por “interesse comum na
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.658 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720052/2018-28

situação que constitua o fato gerador”, considerando também o que preconiza 128 do
CTN.
Apenas demonstrar a omissão de receitas e justificar alegando que o responsável
“pertencia ao quadro societário da fiscalizada como sócio-administrador no início do
período fiscalizado e após como administrador da empresa, com poderes de
administração previstos em alteração contratual acostada a este processo” não é
suficiente para incluí-lo no polo passivo com fulcro no art. 124 do CTN.
Desse modo, entendo que, neste ponto, cabe a reforma da decisão de origem.
Por outro lado, a multa qualificada não necessita da demonstração específica do “ato
ilícito”, mas sim do enquadramento nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964. Ou seja, a omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais é hipótese que autoriza a qualificação da multa.
Desta forma, voto por afastar as arguições de nulidade e no mérito DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, excluindo o responsável solidário do polo
passivo da exigência fiscal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para tão somente excluir o
Sr. Fernando Brod Manta, apontado como responsável solidário pelo crédito tributário, do polo
passivo da exigência fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital